Tribunal: STF
Processo: ARE 1583908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS/OP – ART. 66, § 10, DO RICMS/2002 – HIPÓTESE SEM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Autorizado ao contribuinte o creditamento do ICMS/OP “na hipótese de restituição do valor do imposto pago a título de substituição tributária correspondente a fato gerador presumido que não se realizou” (art. 66, § 10, RICMS), deverão ser observadas as hipóteses e condições legais para tanto, incluindo a possibilidade de transferência do crédito acumulado a outros contribuintes (conforme Anexo VIII), não havendo direito líquido e certo a qualquer tipo de compensação ou aproveitamento não previsto na legislação estadual de regência.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 150, § 7º e 155, § 2º, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Enquanto sociedade empresária que tem como objeto social, dentro outros, o comércio varejista de produtos e equipamentos de informática, pretende a impetrante/apelante a utilização integral dos créditos de ICMS “reconhecidos pelo Estado de Minas Gerais em razão do disposto no art. 66, § 10 do RICMS, isso para pagamento de débitos próprios de ICMS, qualquer que seja sua natureza e sem limitação de qualquer espécie”.
Para tanto, aduz que “o creditamento autorizado pelo Fisco nos termos do art. 66, § 10 do RICMS foi completamente ineficaz”, porquanto suas vendas são “realizadas para destinatários localizados em Minas Gerais, sem destaque do imposto em função da substituição tributária nas aquisições”. Afirma possuir, assim, “um acúmulo elevado de crédito de ICMS em sua escrita fiscal”, dada a limitação ao aproveitamento crédito, o que justifica, portanto, a aplicação do disposto no art. 150, § 7° da CR/88 c/c art. 10 da Lei Kandir ao presente caso. Pontua, ainda, que, “em Minas Gerais, o contribuinte somente pode se creditar do imposto na forma do art. 66, § 10 do RICMS após a autorização do fisco, precedida de procedimento administrativo específico (art. 25 do Anexo XV do RICMS)”, de modo que o “hiato temporal” entre o recolhimento do ICMS e o credimento autorizado pelo Fisco acaba por prejudicar o contribuinte que comercializada mercadoria adquiridas com substituição tributária e cujas vendas “são destinadas para clientes localizados em Minas Gerais”. Arremata asseverando que o creditamento concedido é inócuo se não há saldo devedor de ICMS (doc. 2).[...]
Nesse ponto, crucial destacar que a própria impetrante afirma ter recebido do Fisco Estadual o montante integral do ICMS/ST recolhido indevidamente entre janeiro/2014 e junho de 2019, cuja restituição foi autorizada com base no art. 23, I, do Anexo XV do RICMS (doc. 2, p. 3).
A simples leitura do dispositivo acima reproduzido conduz à ilação de que o direito à restituição imediata e preferencial está relacionado ao ICMS/ST, ao passo que a insurgência da impetrante reside no creditamento do ICMS/OP (operação própria) autorizado pelo Estado de Minas Gerais.
Tal creditamento se deu com base no art. 66, § 10, do RICMS (Dec. n° 43.080/2002), decorrente do recolhimento do imposto nas operações de saída de mercadoria para destinatários localizados em outros Estados. [...]
Como se pode ver, o contribuinte do ICMS/ST que fizer jus à restituição do imposto poderá creditar o ICMS/OP que tenha recolhido, desde que observadas as condições previstas no art. 25 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS.
No caso, após autorizado o creditamento do ICMS/OP, insiste a impetrante na sua inutilidade, porquanto não mais apura ICMS a pagar “desde a restruturação de suas atividades (com foco nas operações internas)”. Reclama, portanto, não haver qualquer meio de utilizá-lo. Assevera possuir “acúmulo absurdo de crédito de ICMS em sua conta gráfica”.
Para tal situação, e considerando que “diversos contribuintes, em razão da natureza de suas operações, acumula créditos de ICMS/OP” (doc. 24), o RICMS dedicou o Anexo VIII para tratar “da transferência e da utilização de crédito acumulado de ICMS”, prevendo as hipóteses legais que solucionam a questão trazida pela impetrante. [...]
Ora, se há previsão legal de utilização do crédito acumulado de ICMS/OP, o qual, ao contrário do defendido pela impetrante, é recolhido separadamente do ICMS/ST, inviável o aproveitamento integral daquele de forma diversa, sem qualquer limitação ou conforme melhor atenda aos interesses do contribuinte. Trata-se de previsão legal taxativa, que visa a isonomia entre os contribuintes e a segurança jurídica nas relações jurídico-tributárias, permitindo àqueles que possuam créditos acumulados de ICMS/OP a possibilidade de transferência deles mediante observância estrita de determinadas condições. Não se verifica, portanto, qualquer imposição inconstitucional de condições e limites, porquanto as disposições legais não impedem o contribuinte de utilizar os créditos que possui. 
Importante acrescentar, ainda, não ser possível a compensação de crédito e débito com origens diferentes, ou seja, decorrentes de operações distintas, conforme se extrai do “caput” do art. 66 do RICMS e dos arts. 11, p. único, e 20, § 2º, ambos da Parte 1 do Anexo XV também do RICMS. [...]
Destarte, por inviável o aproveitamento integral e irrestrito do crédito decorrente do ICMS/OP fora das hipóteses legais previstas no RICMS e na Lei Kandir, impertinente o pedido inicial da impetrante, em razão do que incensurável a fustigada sentença denegatória. [...]
 
 
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e  280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 11/11/2019).

Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente